Tribunal: TJMT
Processo: 1028849-41.2021.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028849-41.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência, Desacato, Do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDILSON CARMO DA SILVA - CPF: 002.263.441-00 (APELANTE), VAGNO BRAZ MARQUES - CPF: 612.144.002-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MACKSUEL FARIAS DE ALMEIDA - CPF: 032.092.811-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, DISPARO E PORTE DE ARMA DE FOGO, RESISTÊNCIA E DESACATO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO FÁTICO SUFICIENTE A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS E CONSUMAÇÃO EM MOMENTOS DISTINTOS – 2. PLEITOS RELATIVOS AO CRIME DE RESISTÊNCIA – ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA – VIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO INAPTO A EVIDENCIAR O EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONTRA OS POLICIAIS – 3. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR AQUELAS RESTRITIVAS DE LIBERDADE – INVIABILIDADE
– NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO SOCIAL DA MEDIDA –
4. READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – SANÇÃO QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Inviável a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de porte ilegal e disparo de arma de fogo, porquanto evidenciado concretamente nos autos a ocorrência de designíos autônomos, afastando a hipótese de que um crime foi o meio necessário para a execução do outro.

2.

Diante da escassez probatória a demonstrar o emprego de violência e de grave ameaça por parte do recorrente contra os policiais militares que conduziram sua prisão em flagrante, em ativa oposição à execução do ato legal, de rigor a
absolvição
que diz respeito ao crime do art. 329,
caput
, do CP, com fulcro no art. 386, inc. III do CPP.

3.

Constatando-se que a quantidade de dias-multa fixada em desfavor do acusado não guardou a devida proporção com a pena privativa de liberdade imposta, mostra-se de rigor a retificação.

4.

Mesmo em observância do disposto no art. 44, §3º, do CP, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se apresenta como socialmente recomendável,
in casu
, notadamente diante das peculiaridades do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

EDILSON CARMO DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDILSON CARMO DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Penal n.º
1028849-41.2021.8.11.0003
, que o
condenou
pela prática das condutas tipificadas no
art. 14 e art. 15 da Lei n.º 10.826/03
,
art. 306, §1º, inc. I, da Lei n.º 9.503/1997
,
art. 329,
caput
e art. 331,
caput
, ambos do Código Penal
, às penas privativas de liberdade de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção
e
04 (quatro) anos de reclusão
,

em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
58 (cinquenta e oito) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal, sem prejuízo, outrossim, da suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor, pelo prazo de 02 (dois) meses.

Nas razões recursais disponíveis no ID 196393214, o apelante requer a
aplicação do princípio da consunção
entre os delitos de
disparo e porte de arma de fogo.
Ainda, é arguida a
atipicidade da conduta tipificada no art. 329 do CP
, secundada pela igual possibilidade de incidência do
princípio da consunção
entre o
delito de resistência e o crime de desacato
, ou ao menos, o
reconhecimento do concurso formal
entre estes ilícitos. Finalizando, a i. Defesa pleiteia a
substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos e o
redimensionamento da pena de multa
imposta.

Em contrarrazões vistas no ID 196393218, o Ministério Público pugna pelo parcial provimento do apelo, a fim de ser reconhecida a atipicidade do ilícito de resistência.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 197049188, opinou pelo
parcial provimento
do apelo,
no mesmo sentido das contrarrazões ministeriais.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 196393213), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

O acusado
EDILSON CARMO DA SILVA
foi denunciado como incurso nos crimes previstos no
no
art. 14 e art. 15 da Lei n.º 10.826/03
,
art. 306, §1º, inc. I, da Lei n.º 9.503/1997
,
art. 329,
caput
e art. 331,
caput
, ambos do Código Penal
,
porque, no dia 07 de novembro de 2022, por volta da 01h05min, em via pública do Bairro Jardim Iguaçu, na comarca de Rondonópolis/MT, conduziu o veículo automotor VW/UP, de cor branca, placa QBM-8726, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, contexto em que portava 01 (um) revólver calibre.22, apto a efetuar disparos e em perfeitas condições de uso, além de 10 (dez) munições de idêntico calibre, tudo sem possuir autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar; tendo utilizado o artefato bélico para efetuar
disparo em via pública.

Consta ainda dos autos que, no desdobramento dos fatos, o réu opôs-se à execução de ato legal mediante ameaça a funcionários públicos competentes para executá-lo, bem como desacatou os policiais no exercício da função.

Ao final da instrução probatória, sobreveio sentença penal condenatória, contexto no qual ressurge irresignado o apelante nos termos relatados.

1.

Do pedido de aplicação do princípio da consunção:

Conforme relatado, num primeiro momento, o apelante pugna pela reforma da sentença, a fim de aplicar o
princípio da consunção
, sendo absorvido o crime de porte de arma de fogo, considerado pela defesa como crime meio, pelo delito de disparo de arma de fogo, que seria crime fim.

Nada obstante,
o pleito não merece prosperar
.

Isso porque,
para que se visualize a hipótese de aplicação do princípio da consunção, é necessário que, além da demonstração de que crime meio é um
artifício indispensável
para a execução do delito fim, fique evidente que os delitos se deram em função de um
único designo
,
o que não se constata no caso em análise
.

Com efeito, conforme se depreende da análise do acervo probatório, inclusive, bem destacados no bojo da r. sentença, foi oitivado em juízo o policial militar
Vagno Braz Marques
(ID 186877281), um dos agentes públicos que atuaram na ocorrência, oportunidade na qual circunstanciou os ilícitos, declinando que a própria guarnição ouviu o estampido do disparo nas proximidades do local onde patrulhavam e, depois de realizar diligências, visualizaram o réu portando arma de fogo e com sinais de embriaguez.

A testemunha ainda ponderou que lograram abordar o veículo depois de certo tempo determinando a para com sinais luminosos; na sequência,
encontraram
um coldre na cintura do réu e em revista no carro, localizaram a arma no interior do veículo e, com ela, algumas munições
.

Nesse tópico, cumpre destacar o elucidado no respectivo laudo pericial realizado os artefatos bélicos apreendidos, consistindo em
05 (cinco) cartuchos, com marca de percussão nas bases dos estojos, e outros 05 (cinco) estojos,
todos do mesmo calibre da arma de fogo (ID 196393177).

Conquanto não tenha sido ouvido em juízo, as declarações extrajudiciais do policial militar
Macksuel Farias de Almeida
ressoam na narrativa destacada alhures (ID 196392197); ao passo que, inexiste prova judicializada corroborando a tese defensiva, seja porque a defesa não trouxe prova documental ou testemunhal de suas alegações, ou mesmo porque o réu permaneceu em silêncio tanto na fase policial quanto em juízo (ID 196393152 e ID 196393200).

Dessa forma, pelo o que se vê,
o crime de porte ilegal de arma de fogo não ocorreu com o fim específico de praticar o disparo em via pública
, além do que, continuou se protraindo no tempo-espaço, quando o réu continuou a trafegar em via pública com o artefato acondicionado no interior de seu veículo,
em local e momento posterior aos disparos de arma de fogo
, inexistindo prova do nexo de dependência entre as condutas
, impedindo que o porte ilegal seja considerado crime-meio para a execução do disparo de arma de fogo.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DISPARO DE ARMA DE FOGO. CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTOS FÁTICOS DIVERSOS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Na espécie, os delitos de porte de arma de fogo de numeração suprimida e de disparo de arma de fogo foram perpetrados em contextos fáticos diversos, não havendo falar-se em consunção.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, aplica-se o princípio da consunção aos crimes de porte ilegal e de disparo de arma de fogo
ocorridos no mesmo contexto fático, quando existente nexo de dependência entre as condutas, considerando-se o porte crime-meio para a execução do disparo de arma de fogo
(AgRg no AREsp n. 1211409/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 8/5/2018, DJe 21/5/2018), o que, in casu, não ocorreu. 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no HC n. 788.434/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

Com tais assertivas, não vejo como prosperar o pleito defensivo, motivo pelo qual
mantenho a condenação do acusado
tanto pelo
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, quanto pelo disparo de arma de fogo.

2.

Dos pleitos envolvendo o crime de resistência:

Seguindo a análise dos pleitos defensivos, vê-se a pretensão defensiva de
absolvição
pela prática do
crime de resistência
, seja por atipicidade da conduta ou absorção pelo delito de desacato; havendo ainda pedido de reconhecimento do concurso formal entre estes dois últimos.

A teor do previsto no
art. 329 do CP, o crime de resistência
, também denominado de desobediência belicosa, representa a prática de
ato de violência ou ameaça contra autoridade
, com o fim de impedir o cumprimento de dever legal e ato de justiça, de modo que o intuito do legislador é tutelar a Administração Pública e proteger o poder de atuação do funcionário público no desempenho da sua função, incluindo, outrossim, a integridade física e moral do particular que porventura lhe presta auxílio.

Dito de outra forma, a conduta típica consiste em opor-se o sujeito à execução, por agente competente, de ato legal ou funcional, sendo aclarado pelo doutrinador Cleber Masson que
“essa oposição deve apresentar um caráter militante, ou seja,
reclama atuação positiva do sujeito ativo
, pois
se concretiza mediante o emprego de violência ou ameaça ao funcionário público competente ou a quem lhe preste auxílio
.”
(Direito Penal Parte Especial, Vol. 03, 8 ed. – São Paulo: Forense, 2018, p. 787) – destaquei.

Feitas essas breves observações,
in casu
, concluo que as provas produzidas nos autos não são suficientes para amparar o édito condenatório, e, em verdade, à vista das peculiaridades fáticas, é mister a
absolvição
.

Isso porque, a despeito do silencio mantido pelo réu em ambas as oportunidades em que foi ouvido (ID 196393152 e ID 196393200), a existência do crime e a autoria imputada ao réu seriam resultado do narrado em juízo pelo policial militar
Vagno Braz Marques
,
única testemunha ouvida em juízo, ratificando o declarado perante a autoridade policial (ID 196392196), em sintonia com as assertivas extrajudiciais do também policial
Macksuel Farias de Almeida
(ID 196392197), e os termos do boletim de ocorrência, redigido nos seguintes termos:

“[...] Foi acionado equipamentos sonoros e dados voz de parada porem o suspeito parou o veículo não saindo mesmo com a persistência da equipe o mesmo não obedeceu, a equipe aproximou do suspeito e
este saiu

do veículo recusando colocar mão na cabeça sendo utilizado técnicas de imobilizações e algemamento
. [...] Que
ao colocar o suspeito no camburão da vtr ele resistiu precisando usar força moderada para conseguir colocar
e q
uando entrou cuspiu na gu e começou a xingar a equipe de filhos da puta e desgraçado
. Foi dado voz de prisão e conduzido até 1º d.p entregando sem lesão corporal.
Na 1º d.p o suspeito começou ameaçar a gu falando que iria matar pelo menos um dos policiais que prendeu ele
” sic
ID 196392195 – destaquei.

Todavia, mesmo ponderando tal narrativa,
inexiste indicativo de violência direcionada pelo réu à guarnição policial, tampouco que se prestou a impedir a execução de ato legal
, quando a prova judicializada elucida que existiu tão somente a
ausência de cooperação do acusado
durante a abordagem feita pelos agentes públicos – determinando que colocasse as mãos na cabeça e adentrasse na viatura; enquanto que
a ameaça direcionada aos policiais militares se deu quando o acusado
já se encontrava custodiado e algemado,
assim como

quando proferiu
os xingamentos, e estes últimos se prestaram a desacata-los
.

Por sinal, ao afastar a possibilidade de incidência do princípio da consunção entre o delito de resistência e desacato, o d. juízo
a quo
delimitou:

“[...] inicialmente o réu se opôs a execução de ato legal, praticado por funcionários públicos (policiais militares) competentes para executá-lo,
pois recusou-se a sair do veículo e também a colocar as mãos na cabeça
e, somente após ter sido dada voz de prisão, ele desacatou os citados policiais no exercício da função [...]” sic
ID 196393201 - Pág. 8 – destaquei.

Assim, a dinâmica retratada apresenta sérias dúvidas quanto à efetiva oposição do acusado,
mediante violência ou ameaça,
à execução do ato legal, e se este realmente teria investido ativamente contra os agentes públicos ou simplesmente se desvencilhado da atividade destes, de modo que,
não vejo caracterizado, indubitavelmente, o delito de resistência com todas as suas elementares
.

Por sinal, o próprio testemunho do policial
Vagno Braz Marques
elucidou sob o crivo do contraditório a limitação da conduta do acusado perante a abordagem, máxime quando naquele momento já estavam consumados os ilícitos de disparo e o réu ainda portava arma de fogo,
não sendo o artefato bélico utilizado contra a guarnição militar
(ID 196393200).

Conquanto não se desconheça a especial credibilidade conferida às narrativas apresentadas pelos agentes da segurança pública, para que estas sirvam de substrato ao decreto condenatório devem estar aliadas a outros elementos de convicção,
o que não se verifica na hipótese dos autos
.

Há julgado desta c. Terceira Câmara Criminal adotando entendimento semelhante:

“[...] 2 – Para a configuração do crime de
Resistência
, é essencial que o agente use violência física ou ameaça, com o objetivo de não permitir a realização do ato legal por funcionário competente para executá-lo.
Não estando esclarecidas nos autos as circunstâncias em que teria ocorrido a suposta
resistência
, e aparentando tratar-se, diante da vagueza dos depoimentos policiais, de mero desvencilhamento de detenção policial (conduta passiva), descabida é a condenação.”
(TJMT – N.U 0002621-90.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 24/03/2020) – destaquei.

Logo, cumpre retificar o desfecho encontrado pelo d. juízo
a quo,
no sentido de que os elementos de prova acima expostos não são suficientes para confirmar a materialidade e a autoria delitivas do crime de resistência.

Destarte, não configurada à saciedade a conduta de resistência, imperioso
absolver
o apelante com fulcro no art. 386, inc. III do CPP, restando prejudicados os pleitos defensivos subsidiários relacionados a este tipo penal.

3.

Da almejada substituição da pena privativa de liberdade:

Neste tópico, cumpre reconhecer que, à vista da pena definitiva outrora imposta ao réu, decorrente da somatória das penas relativas a todos os crimes descritos na denúncia, o benefício em questão foi negado ao réu nos seguintes termos:

“A substituição de pena fica negada, com respaldo no artigo 44, I, do Código Penal, diante do quantum da pena aplicada e da prática do crime mediante ameaça” sic
ID 196393201 - Pág. 14.

Contudo, mesmo diante das providências expostas alhures, não havendo falar em prática de crime mediante ameaça, ao fim e ao cabo a novel pena imposta ao réu é encontrada em patamar superior àquele que obsta a substituição –
01 (um) ano de detenção
e
04 (quatro) anos de reclusão
, além do que, tampouco
é possível concluir que
a providência seja
socialmente recomendável.

Mesmo que a i. defesa se refira aos termos do
art. 44, §3º do CP
, não se
descuida das circunstâncias dos ilícitos
sub judice,
considerando a audácia manifesta pelo réu,
efetuando disparo em via pública no período noturno, portando ilegalmente arma de fogo, com considerável quantidade de munições
apreendidas (uma arma de calibre 22, 10 munições – das quais 05 (cinco) já estavam deflagradas, e um coldre, conforme termo de exibição e apreensão de ID
196392198
), o que acarreta a inviabilidade da almejada substituição.

Dessa forma, exsurgindo ainda o aparente descaso do agente com as instituições públicas, porquanto desacatou os agentes que realizaram sua abordagem, evidencia-se a necessidade de o Poder Judiciário adotar providências mais rígidas,
mantenho incólume os termos da r. sentença
, sendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao apelante, por total inadequação social da medida.

4.

Da retificação da pena de multa:

Por fim, a i. defesa almeja a
correção da pena de multa
imposta ao apelante, o que merece amparo.

Isso porque, esta é obtida mediante duas etapas distintas e consecutivas: a primeira, visando definir a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade alcançada, e a segunda, com vistas a obter o valor unitário de cada dia-multa, de acordo com as possibilidades econômicas do apenado.

É o que dispõe o
Enunciado Orientativo n.º 33
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:
“33. A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE nº 9998, de 11/04/2017).

In casu
, a quantidade de dias-multa não guardou a devida correspondência com a pena imposta, uma vez que, tanto no
crime de embriaguez ao volante, quanto naqueles de disparo e porte de arma de fogo
, a penas privativas de liberdade restaram individualmente definidas nos respectivos patamares mínimos previstos para cada tipo penal (ID 196393201), ao passo que a sanção pecuniária para os delitos de
disparo e porte de arma de fogo
foi estabelecida, cada qual, no patamar de
24 (vinte e quatro) dias-multa
; enquanto que o razoável é a
imposição, individual, no mínimo legal de
10 (dez) dias-multas
.

Assim sendo, mostra-se de rigor retificar
a somatória das penas de multa para o total de
30 (trinta) dias-multa
, considerando os valores abstratamente dispostos no art. 49 do CP, evidenciando ser mais adequada à hipótese e proporcional à totalidade da pena imposta, mantendo-se incólume o respectivo valor unitário fixado na sentença.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
EDILSON CARMO DA SILVA
, a fim de
absolvê-lo do crime de resistência
, nos termos do art. 386, inc. III, do CPP,
remanescendo para cumprimento, pois, as penas privativas de liberdade de
01 (um) ano de detenção e 04 (quatro) anos de reclusão
, no regime inicial aberto, pela prática dos delitos de embriaguez ao volante, desacato, porte de arma de fogo e disparo de arma de fogo em via pública; ensejo em que ainda se
reajusta a pena de multa
para 30 (trinta) dias-multa,

no valor unitário mínimo legal, remanescendo inalterados os demais termos da r. sentença vergastada, inclusive a
suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor, pelo prazo de 02 (dois) meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024